Tribunal: TJSP
Processo: 2206766-80.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de ampliar o parcelamento da verba honorária de cinco para dez vezes.Impossibilidade. Ausência de parâmetros objetivos que justifiquem a ampliação do prazo. Deferir o requerimento, à míngua de elementos que apontem impossibilidade de pagamento, implica violação dos princípios da cooperação e da razoabilidade expostos nos arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Imperiosa

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS. Pretensão de ampliar o parcelamento da verba honorária de cinco para dez vezes.Impossibilidade. Ausência de parâmetros objetivos que justifiquem a ampliação do prazo. Deferir o requerimento, à míngua de elementos que apontem impossibilidade de pagamento, implica violação dos princípios da cooperação e da razoabilidade expostos nos arts. 6o e 8o, ambos do CPC. Imperiosa observância ao princípio da celeridade processual. O parcelamento em cinco vezes mostra-se adequado e evita o protelação do feito. Precedentes desta C.Corte. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.